Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708127-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LUCIA SILVA FERRAZ, MARIA DIONE SILVA FERRAZ, PATRICIA SILVA FERRAZ AGRAVADO: ADILSIMON LINO PEREIRA, ERLIR AMORIM DAMASCENO, PAULO ROBERTO LIPPI DA COSTA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 44398344) interposto por MARIA LÚCIA SILVA FERRAZ e OUTROS em face de ADILSIMON LINO PEREIRA e OUTROS ante decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial, processo n. 0023917-41.2012.8.07.0007, indeferiu o pedido do Agravante para consultar o sistema INFOJUD, nos seguintes termos (ID 146664491 na origem): Indefiro o pedido de ID 139436473, tendo em vista que não há título executivo em desfavor de Valquíria Nunes Pereira Ademais, a condição de cônjuge do devedor, por si só, não enseja sua responsabilidade pelo cumprimento da obrigação. Retornem-se os autos ao arquivo provisório (decisão de ID 136496853) A decisão acima, que provocou a irresignação das Agravantes, foi exarada no dia 12/01/2023 (ID 146664491 na origem), tendo sido disponibilizada no dia 16/01/2023 (ID 147398188 na origem), em contraste com a decisão mencionada no agravo de instrumento, que diz respeito substancialmente aos embargos de declaração, considerada publicada pelas Agravantes no dia 13/02/2023. Considerando: (i) que o indeferimento da consulta se deu no dia 12/01/2023 (ID 146664491 na origem), tendo sido disponibilizada a decisão no dia 16/01/2023 (ID 147398188 na origem); (ii) a oposição de embargos de declaração se volta substancialmente ao mesmo tema, qual seja, a exclusão de cônjuge da pesquisa; (iii) a oposição de embargos de declaração não obstaculiza o lapso temporal para o manejo do recurso aplicável à espécie; (iv) eventual superveniência de evento preclusivo, INTIMEM-SE as Agravantes, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, para se manifestarem no prazo de 5 dias sobre o cabimento do presente recurso, sob pena de não conhecimento. Após, voltem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023 16:42:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador